Tribunal: STF
Processo: ADI 3816
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.436/2002 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALTERADA PELA DE N. 10.684/2017. ISENÇÃO DE PEDÁGIO PARA VEÍCULOS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. VÍCIO DE INICIATIVA. INOCORRÊNCIA. ESTIPULAÇÃO DE PRAZO PELO PODER LEGISLATIVO PARA REGULAMENTAÇÃO PELO EXECUTIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTRATO DE CONCESSÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Estado do Espírito Santo contra a Lei estadual n. 7.436/2002, com a alteração promovida pela de n. 10.684/2017, a isentar os veículos de pessoas com deficiência do pagamento de pedágio nas rodovias do Estado.



    2. O requerente sustenta a inconstitucionalidade da norma ante os seguintes argumentos: (i) ofensa ao princípio da separação dos poderes, no que teria havido usurpação da iniciativa legislativa privativa do Chefe do Executivo, inclusive mediante a estipulação de prazo para regulamentação da lei; e (ii) violação ao princípio do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão de rodovias, uma vez que a isenção impactaria a receita das concessionárias sem previsão de compensação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a norma impugnada, ao estabelecer isenção em pedágios de rodovias estaduais para pessoas com deficiência e estipular prazo para regulamentação pelo Executivo, contrariou o princípio da separação dos poderes, usurpou a competência legislativa privativa do Poder Executivo e violou o princípio do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão de serviço público.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A legislação impugnada não versa sobre matérias relativas ao funcionamento da Administração, notadamente no que se refere a servidores e órgãos, de modo que não está evidenciada ofensa à reserva de iniciativa do Chefe do Executivo prevista no art. 61, § 1º, da Constituição de 1988. Precedentes.



    5. Viola o princípio da separação dos poderes lei de iniciativa do Poder Legislativo que estipula prazo para o chefe do Executivo regulamentá-la, ante contrariedade ao arts. 2º e 84, II, da Constituição da República. Precedentes.



    6. A previsão de isenção de pedágio para veículos de pessoas com deficiência não configura, por si só, à míngua de elementos precisos, alteração substancial do contrato de concessão, tampouco enseja desequilíbrio econômico-financeiro apto a justificar a declaração de inconstitucionalidade, consistindo em instrumento de efetivação de direitos fundamentais dessas pessoas, em especial o de ir e vir e o de acessibilidade.



    7. A previsão de benefícios a pessoas com deficiência encontra respaldo na Constituição Federal e na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, internalizada no ordenamento jurídico com status de norma constitucional.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Pedido julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei n. 7.436/2002 do Estado do Espírito Santo.